Tribunal: TJES
Processo: 0000105-80.2023.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-80.2023.8.08.0063

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORLANDO MANOEL MENESES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000105-80.2023.8.08.0063

APELANTE: ORLANDO MANOEL MENESES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARI
E
DADE DO JULGADOR.
REFORMA DA DOSIMETRIA
.
IM
POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
Reconhecida a traficância, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 33, §3º da Lei nº 11.343/2006, eis que ausente a comprovação do uso da droga de forma gratuita, eventual e compartilhada, com pessoa do relacionamento do réu, para juntos consumirem.

2
.
Na primeira fase da dosimetria, ponderadas as circunstâncias judiciais previsas no art. 59 do Código Penal, o magistrado de singela instância fixou a pena-base em no mínimo legal. Desse modo, entend
e-se
que carece de interesse recursal o pleito para a fixação da pena-base da apelante no mínimo legal, visto que tal intento já fora concedido em primeiro gr
au.

3
.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000105-80.2023.8.08.0063

APELANTE: ORLANDO MANOEL MENESES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ORLANDO MANOEL MENESES
,

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
Vara
Única da Comarca de Laranja da Terra
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial
fechado
,
pela prática do crime previsto

n
o

artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pel
a absolvição por insuficiência de prova

ou, alternativamente, pela desclassificação para o delito do art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pugna pela revisão da pena-base a fim de que seja aplicada no mínimo legal
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

ABSOLVIÇÃO

Pugna o recorrente pela sua absolvição, sob o argumento de que

não se fazem presentes elementos cognitivos hábeis a amparar o decreto condenatório vergastada.

No entanto, analisando os autos, de plano, verifico que carece o apelante de interesse recursal. Explico.

Isso porque, em virtude de ter confessado o ilícito disposto pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inclusive a reprimenda correlata sido reduzida pela incidência da atenuante da confissão, emerge a impossibilidade de contestar a condenação imposta visando ser absolvido, já que nos termos do art. 565, do CPP, “...
ninguém pode se opor a fato a que [tenha dado] causa; é esta a essência do brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium
...”. (aco nº 652/pi, pleno, relator o Ministro Luiz fux, dje de 30/10/14).

De modo que, uma vez reconhecida a imputação da prática de tráfico de drogas, não se mostra legítimo o interesse na interposição de recurso objetivando desconstituir a condenação para a qual concorreu com sua confissão, o que impede que questione a condenação imposta.

MÉRITO

Alega o apelante que não merece prosperar os elementos de convicção hábeis a demonstrar que teria atuado no cenário delituoso reputado procedente no provimento hostilizado.

No entanto, razão não lhe assiste na medida em que a autoria e a materialidade do tráfico de drogas estão consolidadas por meio do boletim unificado, o auto de apreensão, e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, do laudo de exame químico de id. 8028710, bem como dos demais elementos cognitivos carreados, em especial a prova testemunhal.

Importa ressaltar, que as declarações dos policiais militares são firmes e desprovidas de contradição, portanto suficientes para embasar a condenação do ora apelante, na medida em que tais declarações constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

Corrobora a prova oral a confissão do apelante em juízo, em que confirmou o envolvimento com o tráfico de drogas e que traficava em razão de dificuldades financeiras.

Dessa forma, i
nexistindo fundamentos concretos aptos a desconstituir o acervo proba
tório
seguro existente, emerge estar ausente terreno fértil a amparar o inconformismo apresentado, o qual, isolado, deve ser rechaçado, e consequentemente mantido incólume o édito sentencial hostili
zado.

DOSIMETRIA

No que pertine ao inconformismo quanto à dosimetria efetivada, de uma simples leitura do édito sentencial combatido se pode inferir carecer interesse na impugnação, vez que, diversamente do aduzido, não houve valoração negativa na análise das circunstâncias do art. 59 do CP, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, e a reprimenda imposta estabelecida em patamar razoável diante da ausência de causas de aumento e agravantes para serem recrudescerem o sancionamento, senão vejamo
s:

... DA PRIMEIRA FASE. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu.

Pena Base: fica fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, por considerá-la suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime praticado. ...

Portanto
,
pode-se concluir que
não há mácula no processo dosimétrico, estando escorreito, em perfeita sintonia com as diretrizes legais, carecendo, portanto, de interesse recursal neste particula
r.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)